Tribunal: CARF
Processo: 10120.722427/2013-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.722427/2013-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.335 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
FURNAS - CENTRAIS ELETRICAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
RESERVATÓRIO
DE
USINAS
HIDRELÉTRICAS.
TERRAS
SUBMERSAS. SÚMULA CARF No 45. ÁREAS ALAGADAS E SEU
ENTORNO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). NÃO
INCIDÊNCIA.
Conforme Súmula no 45 do CARF, não incide ITR sobre áreas alagadas para
fins de constituição de reservatório de usinas hidroelétricas nem tampouco
sobre a totalidade das áreas desapropriadas para fins de constituição de
reservatório de usinas hidrelétricas, assim compreendidas as áreas efetivamente
alagadas e as áreas em seu entorno.
As margens da área alagada devem ser admitidas como APP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e
Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.722427/2013-82
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.722427/2013-82

Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 175/190), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância, consubstanciada no Acórdão (e-fls. 160/165), datado de 11/08/2014, da 1.a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, em Campo Grande/MS
(DRJ/CGE), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente à impugnação, cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2009
ÁREAS
NO
ENTORNO
DE
RESERVATÓRIOS
DE
COMPANHIAS
HIDRELÉTRICAS PARA PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
As áreas no entorno de reservatórios de Companhias hidrelétricas para produção de
energia somente poderão ser excluídas da tributação do ITR, caso sejam áreas de
interesse ambiental e forem tempestivamente declaradas ao IBAMA através do ADA -
Ato Declaratório Ambiental, além da identificação dessas áreas através de laudo
técnico, por expressa determinação legal.
VTN
As áreas pertencentes às companhias hidrelétricas mesmo declaradas de utilidade
pública estão sujeitas à tributação do ITR, na forma do regulamento desse tributo, e, o
valor da terra nua arbitrado pela Autoridade fiscal utilizando-se do Sistema de preços e
terras da Secretaria da Receita Federal, de conformidade com as normas legais e
regulamentares, somente pode ser alterado pelo contribuinte se apresentado Laudo
Técnico elaborado de acordo com as normas da ABNT - Associação Brasileira de
Normas Técnicas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
A essência e as circunstâncias do lançamento, para fatos geradores ocorridos no
exercício em referência, pertinente ao ITR, estão sumariados no relatório do acórdão objeto da
irresignação, bem como nas peças que compõe o lançamento fiscal, tendo por base a
desconsideração do VTN declarado pelo sujeito passivo, por falta de apresentação do laudo de
avaliação requisitada na fase de fiscalização do procedimento, arbitrando-o com base no VTN/ha
do SIPT/RFB, com o consequente aumento do VTN tributável. O cálculo se deu sobre a área
aproveitável, após exclusão da Área Alagada de Reservatório de Usinas Hidrelétricas Autorizada
pelo Poder Público.
Consta dos autos que, devidamente intimado, o contribuinte não apresentou Laudo
de Avaliação do Imóvel conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, que comprovasse os
dados lançados na DITR.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal e o demonstrativo de apuração do
imposto devido e da multa de ofício e juros de mora estão plenamente colacionados.
A verificação originou-se a partir da ação fiscal, proveniente dos trabalhos de
revisão interna da DITR, malha fiscal, tendo início com o termo de intimação para o contribuinte
apresentar laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653-3 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.722427/2013-82

Como o contribuinte, durante a ação fiscal, não apresentou o laudo de acordo com
as normas da ABNT, realizou-se o lançamento do VTN por arbitramento, sendo, então, o sujeito
passivo notificado para apresentar impugnação dirigida ao Delegado da Receita Federal do
Brasil de Julgamento de sua jurisdição.
Questão de direito controvertida
A controvérsia do ITR do exercício de referência, em resumo, origina-se com a
impugnação, na qual informa que o imóvel é composto por Área Alagada de Reservatório de
Usinas Hidrelétricas Autorizada pelo Poder Público e que por se tratar de concessão pública e
conter áreas de entorno não tributável deve ser cancelado o lançamento. Ademais, questiona a
ausência de indicação da aptidão agrícola em arbitramento do VTN.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Fixou-se tese de que inexiste ADA e de que a atividade tem fins lucrativos embora
concessão de serviço público e que não existe isenção subjetiva por ser a empresa concessionária
de serviço público. Especialmente, foi consignado que as áreas no entorno de reservatórios de
Companhias hidrelétricas para produção de energia somente poderão ser excluídas da tributação
do ITR, caso sejam áreas de interesse ambiental e forem tempestivamente declaradas ao IBAMA
através do ADA – Ato Declaratório Ambiental, além da identificação dessas áreas através de
laudo técnico, por expressa determinação legal. Outrossim, foi decidido que as áreas
pertencentes às companhias hidrelétricas mesmo declaradas de utilidade pública estão sujeitas à
tributação do ITR, na forma do regulamento desse tributo, e, o valor da terra nua arbitrado pela
Autoridade fiscal utilizando-se do Sistema de preços e terras da Secretaria da Receita Federal, de
conformidade com as normas legais e regulamentares, somente pode ser alterado pelo
contribuinte se apresentado Laudo Técnico elaborado de acordo com as normas da ABNT –
Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Do Recurso Voluntário e ratificação da questão controvertida
No recurso voluntário o sujeito passivo reitera os termos da impugnação,
ratificando-se a questão de direito controvertida, não se conformando com a improcedência das
razões de defesa na forma da decisão de piso. Em síntese, afirma que o auto de infração é nulo,
pois haveria ausência de fundamentação para glosa do VTN declarado, bem como assevera que o
caso é de não incidência de ITR sobre o bem imóvel que é afetado à concessão de energia
elétrica (usina hidrelétrica e seu entorno). Questiona a ausência da aptidão agrícola no
arbitramento do VTN. Não juntou laudo.
Diligência foi ordenada nos autos para fins de que a unidade de origem juntasse
aos autos a tela do Sistema de Preços de Terra (SIPT) utilizado no arbitramento do VTN ou,
sendo o caso, os outros documentos que tenham dado base ao arbitramento, bem como
esclarecesse se utilizou o valor médio das DITR do município ou se levou em conta a aptidão
agrícola do imóvel.
Ao ser cumprida a diligência, juntou-se a tela do SIPT (e-fl. 258) apontando que
foi levado em conta a aptidão agrícola “outras” informada pelo Município de Caldas Novas/GO
para o exercício em lide. Apesar de intimado, o recorrente não se manifestou sobre a diligência.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.722427/2013-82

Os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio público.
É o que importa relatar.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (intimação 23/09/2014, e-fl. 172 e recurso em 14/10/2014, e-fl. 174;
despacho de encaminhamento e-fl. 250), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no
art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
O Lançamento Fiscal pretende exigir o pagamento de ITR incidente sobre área de
entorno de usina hidrelétrica, isto é, sobre os espaços territoriais marginais às áreas inundadas e,
tratando-a como área tributável, também se discute o VTN, considerando que o declarado foi
menor do que o indicado no arbitramento (e-fl.7).
A DRJ consigna, para manter a autuação, que as áreas no entorno de reservatórios
de Companhias hidrelétricas para produção de energia somente poderão ser excluídas da
tributação do ITR caso sejam áreas de interesse ambiental e forem tempestivamente declaradas
ao IBAMA através do ADA.
No que tangencia a área alagada da usina hidrelétrica, a matéria já é objeto da
Súmula CARF n.o 45, nestes termos:
“O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural não incide sobre áreas alagadas
para fins de constituição de reservatório de usinas hidroelétricas.”
Em relação ao caso concreto no que toca à tributação dos espaços territoriais
marginais as áreas inundadas, esses também não são alcançados pelo ITR, tendo em vista que o
art. 4.o, inciso III, da Lei n.o 12.651, de 2012 – Novo Código Florestal –, define como de
preservação permanente as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de
barramento ou represamento de cursos d’água naturais, enquanto que a alínea “a” do inciso I do
art. 10 da Lei n.o 9.393/96 afasta a tributação das áreas de preservação permanente.
Além disto, temos precedentes desta Seção de Julgamento afastando o lançamento
para as áreas do entorno das usinas hidrelétricas, nestes termos:
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.722427/2013-82

Acórdão n.o 2202-005.572, de 08/10/2019 (unânime)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL
RURAL
(ITR).
RESERVATÓRIO DE USINAS HIDRELÉTRICAS. TERRAS SUBMERSAS.
SÚMULA CARF No 45. ÁREAS ALAGADAS E SEU ENTORNO. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
(APP)
E
INEXISTÊNCIA
DE
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). NÃO INCIDÊNCIA.
Conforme Súmula no 45 do CARF, não incide ITR sobre áreas alagadas para fins de
constituição de reservatório de usinas hidroelétricas nem tampouco sobre a totalidade
das áreas desapropriadas para fins de constituição de reservatório de usinas
hidrelétricas, assim compreendidas as áreas efetivamente alagadas e as áreas em seu
entorno. As margens da área alagada devem ser admitidas como APP sem exigência de
ADA.

Acórdão n.o 2201-003.452, de 09/02/2017 (unânime)
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2005
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Consideram-se preservação permanente as florestas e demais formas de vegetação
natural situadas ao redor de reservatórios d'água artificiais.
ÁREAS ALAGADAS. SÚMULA CARF 45
O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural não incide sobre áreas alagadas para
fins de constituição de reservatório de usinas hidroelétricas

Acórdão n.o 9202-002.892, de 11/09/2013 (maioria)
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2005
ITR. TERRAS SUBMERSAS. NÃO INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Na esteira da jurisprudência consolidada neste Colegiado, traduzida na Súmula no 45 do
CARF, a qual é de observância obrigatória, não incide Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural sobre áreas alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas
hidroelétricas.
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
MARGENS DE REPRESA DE USINA HIDRELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE ADA.
RECONHECIMENTO
DAS
ÁREAS
SUBMERSAS.
DECORRÊNCIA
POR
DEFINIÇÃO LEGAL.
Uma vez reconhecida à existência e a não incidência de ITR sobre as áreas submersas
por represa de Usina Hidrelétrica, por decorrência lógica/legal impõe-se admitir as suas
margens como área de preservação permanente, por definição da própria legislação de
regência, especialmente artigo 2o, alíneas “a” e “b”, da Lei no 4.771/65 (Código
Florestal), independentemente de apresentação de ADA.
De mais a mais, o ADA não é requisito obrigatório para o reconhecimento de
áreas de preservação permanente ao contrário do que afirmou a DRJ.
Deveras, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) no “Parecer
PGFN/CRJ/N.o 1.329/2016”, em síntese, diante de interpretação consolidada no Superior
Tribunal de Justiça (STJ), para fatos geradores anteriores a vigência da Lei n.o 12.651, de 2012
(novo Código Florestal), aprovou a seguinte nova redação para o item 1.25, “a”, da Lista de
dispensa de contestar e recorrer para os representantes daquele órgão:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.722427/2013-82

Precedentes: AgRg no Ag 1.360.788/MG, REsp 1.027.051/SC, REsp 1.060.886/PR,
REsp 1.125.632/PR, REsp 969.091/SC, REsp 665.123/PR e AgRg no REsp 753.469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei n.o 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
Peço vênia para trazer a colação passagens do citado parecer PGFN, verbis:
II.2 Considerações relacionadas ao questionamento à luz da legislação anterior à
Lei n.o 12.651, de 25 de maio de 2012 – Novo Código Florestal.
17. Como dito anteriormente, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser
inexigível a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR em
área de preservação permanente e de reserva legal, dado que tal obrigação constava em
ato normativo secundário – IN SRF n.o 67, de 1997, sem o condão de vincular o
contribuinte.
18. Contudo, a Lei n.o 10.165, de 2000, ao dar nova redação ao art. 17-O, caput e § 1.o,
da Lei n.o 6.938, de 2000, estabeleceu expressamente a previsão do ADA, de modo que,
a partir da sua vigência, o fundamento do STJ parecia estar esvaziado. Dispõe o referido
dispositivo que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental – ADA, deverão
recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de
janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela Lei n.o 10.165, de 2000)
§ 1.o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória. (Redação dada
pela Lei n.o 10.165, de 2000)
19. Ocorre que, logo após a entrada em vigor do artigo supra, a Medida Provisória n.o
2.166-67, de 24 de agosto de 20013, incluiu o § 7.o no art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996,
o qual instituiu a não sujeição da declaração do ITR à prévia comprovação do
contribuinte, para fins de isenção. Vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte, independentemente de
prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior.
(...)
§ 7.o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas "a" e "d" do
inciso II, § 1.o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte do declarante, ficando o
mesmo responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções
aplicáveis.
20. Os dispositivos transcritos eram, em tese, compatíveis entre si, podendo-se
depreender que o § 7.o do artigo 10 da Lei n.o 9.393, de 1996, tão-somente desobriga o
contribuinte de comprovar previamente a existência do ADA, por ocasião da entrega da
declaração de ITR, mas não excluiria a sua existência em si.
21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor do § 7.o no
art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA é inexigível, tendo,
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.722427/2013-82

ao que tudo indica, desprezado o conteúdo do art. 17-O, caput e § 1.o, da Lei n.o 6.938,
de 2000, pois não foram encontradas decisões enfrentando esse regramento. Além disso,
registrou que, como o dispositivo é norma interpretativa mais benéfica ao contribuinte,
deveria retroagir.
22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores que trataram do
tema, bem como na ementa do REsp n.o 587.429/AL, senão vejamos:
- Trecho do voto da Ministra Eliana Calmon, Relatora do REsp n.o 665.123/PR:
Como reforço do meu argumento, destaco que a Medida Provisória 2.166-67, de 24/08/2001, ainda
vigente, mas não prequestionada no caso dos autos, fez inserir o § 7.o do art. 10 da Lei 9.393/96 para
deslindar finalmente a controvérsia, dispensando o Ato Declaratório Ambiental nas hipótese de áreas de
preservação permanente e de reserva legal para fins de cálculo do ITR [...].
- Trecho do voto do Ministro Benedito Gonçalves, Relator do REsp n.o 1.112.283/PB:
Assim, considerando a superveniência de lei mais benéfica (MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001),
que prevê a dispensa de prévia apresentação pelo contribuinte do ato declaratório expedido pelo Ibama,
impõe-se a aplicação do princípio insculpido no art. 106, do CTN.
- Trecho do voto do Ministro Benedito Gonçalves, Relator do REsp n.o 1.108.019/SP:
Assim, considerando a superveniência de lei mais benéfica (MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001),
que prevê a dispensa de prévia apresentação pelo contribuinte do ato declaratório expedido pelo Ibama,
impõe-se a aplicação do princípio insculpido no art. 106, do CTN.
"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
EXCLUSÃO. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO DO IBAMA. MP. 2.166-67/2001.
APLICAÇÃO DO ART. 106, DO CTN. RETROOPERÂNCIA DA LEX MITIOR.
1. Recorrente autuada pelo fato objetivo de ter excluído da base de cálculo do ITR área de preservação
permanente, sem prévio ato declaratório do IBAMA, consoante autorização da norma interpretativa de
eficácia ex tunc consistente na Lei 9.393/96.
2. A MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, ao inserir § 7.o ao art. 10, da Lei 9.393/96, dispensando a
apresentação, pelo contribuinte, de ato declaratório do IBAMA, com a finalidade de excluir da base de
cálculo do ITR as áreas de preservação permanente e de reserva legal, é de cunho interpretativo, podendo,
de acordo com o permissivo do art. 106, I, do CTN, aplicar-se a fator pretéritos, pelo que indevido o
lançamento complementar, ressalvada a possibilidade da Administração demonstrar a falta de veracidade
da declaração contribuinte.
3. Consectariamente, forçoso concluir que a MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, que dispôs sobre a
exclusão do ITR incidente sobre as áreas de preservação permanente e de reserva legal, consoante § 7.o,
do art. 10, da Lei 9.393/96, veicula regra mais benéfica ao contribuinte, devendo retroagir, a teor disposto
nos incisos do art. 106, do CTN, porquanto referido diploma autoriza a retrooperância da lex mitior.
4. Recurso especial improvido."
(REsp 587.429/AL, Rel. Ministro Luiz Fux, PRIMEIRA TURMA, DJe de 2/8/2004)
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art. 17-O,
caput e § 1.o, da Lei n.o 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei n.o 10.165, de
2000, até a entrada em vigor da Lei n.o 12.651, de 2012, o STJ continuou a rechaçar a
exigência do ADA com base no teor do § 7.o do art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes da
vigência da Lei n.o 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a obrigação de
o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR, diante da pacificação
da jurisprudência.
II.3 Considerações relacionadas ao questionamento à luz do disposto na Lei no
12.651, de 25 de maio de 2012 - novo Código Florestal.
25. Destaca-se que com a entrada em vigor da Lei n.o 12.651, de 2012 (novo Código
Florestal), o assunto objeto desta manifestação ganhou novos contornos.
(...)
31. (...), considerando que a Instrução Normativa RFB n.o 1.651, de 10 de junho de
2016, aparentemente exige apenas o Ato Declaratório Ambiental – ADA (art. 6.o), bem
como que a Lei n.o 12.651, de 2012, também revogou o § 7.o do art. 10 da Lei n.o 9.393
(art. 83 da Lei n.o 12.651, de 2012), mantendo o art. 17-O, caput e § 1.o, da Lei n.o
6.938, de 2000, o que é certo é que restou superada a tese do STJ quanto à
inexigibilidade do ADA, de forma que, nas demandas que envolvam a desnecessidade
de sua apresentação relativamente aos fatos geradores de ITR ocorridos após a entrada
em vigor do novo Código Florestal, o Procurador da Fazenda Nacional deve suscitar em
juízo a exigência de sua apresentação, à luz do disposto no art. 17-O, caput e § 1.o, da
Lei n.o 6.938, de 2000.
Ademais, cito o seguinte precedente unânime de outra Turma Ordinária deste
Egrégio Conselho (Acórdão n.o 2301-005.972, de 08/04/2019):
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.722427/2013-82

Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR
Exercício: 2005
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). NÃO EXIGÊNCIA. ORIENTAÇÃO
DA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL. PARECER PGFN/CRJ
No 1.329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente às áreas de preservação permanente e
de reserva legal, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal entendimento
alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos
seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda
Nacional.
Por fim, a despeito de não haver laudo, o contexto fático posto no caderno
processual, com extensa dimensão do imóvel sendo ocupada por Área Alagada de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas Autorizada pelo Poder Público, leva a conclusão de que a área glosada
indicada como tributável se trata logicamente de áreas do entorno da hidrelétrica, sob a
influência dela (a área do entorno é bem menor em relação ao total do imóvel representando
apenas 6,7% do total do imóvel, sendo 93,3% do imóvel área alagada da hidrelétrica). Logo, não
se cuida de área tributável e, desta maneira, importante consignar em finalização que a questão
acerca do VTN fica prejudicada.
Sendo assim, com razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para cancelar a notificação de
lançamento. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.722427/2013-82

Fl. 273
DF CARF MF
Original